Tribunal: TJSP
Processo: 1001086-57.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. TAXA ASSOCIATIVA. COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR DA DÍVIDA, REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Sentença que julgou procedente o pedido, para condenar os réus ao pagamento das parcelas inadimplidas, que totalizam R$ 1.294,51 (mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e um centavos), com correção monetária desde o

Ementa:
APELAÇÃO. TAXA ASSOCIATIVA. COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR DA DÍVIDA, REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Sentença que julgou procedente o pedido, para condenar os réus ao pagamento das parcelas inadimplidas, que totalizam R$ 1.294,51 (mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e um centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação, e as vincendas até o efetivo pagamento, com multa de 2% (dois por cento), correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde os respectivos vencimentos, devendo ser descontando, por ocasião do cumprimento de sentença, os valores depositados pelos requeridos durante a fase de conhecimento. Inconformismo da parte ré. Se o pedido da parte autora é atendido pela parte ré, antes da citação, ocorre a perda do objeto, de modo que era de rigor a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-57.2019.8.26.0152
Registro: 2020.0000892566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001086-57.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes PEDRO LUIZ
BELISQUI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e DENISE CORDEIRO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO
RESIDENCIAL COSTA VERDE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001086-57.2019.8.26.0152
Voto no 2425
Apelação Cível no 1001086-57.2019.8.26.0152
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Cotia - 1a Vara Cível
Apelantes: Pedro Luiz Belisqui Junior e Denise Cordeiro de Oliveira
Apelado: Associação dos Proprietários do Residencial Costa Verde
Juiz: Seung Chul Kim
APELAÇÃO. TAXA ASSOCIATIVA. COBRANÇA.
DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR DA DÍVIDA,
REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO
OBJETO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. Sentença que julgou procedente o
pedido, para condenar os réus ao pagamento das parcelas
inadimplidas, que totalizam R$ 1.294,51 (mil, duzentos e
noventa e quatro reais e cinqüenta e um centavos), com
correção monetária desde o ajuizamento da ação, e as
vincendas até o efetivo pagamento, com multa de 2%
(dois por cento), correção monetária e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, desde os respectivos
vencimentos, devendo ser descontando, por ocasião do
cumprimento de sentença, os valores depositados pelos
requeridos
durante
a
fase
de
conhecimento.
Inconformismo da parte ré. Se o pedido da parte autora é
atendido pela parte ré, antes da citação, ocorre a perda do
objeto, de modo que era de rigor a extinção do feito, sem
julgamento do mérito. Sentença reformada. Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
220/224, que julgou procedente o pedido, para condenar os réus ao pagamento das parcelas
inadimplidas, que totalizam R$ 1.294,51 (mil, duzentos e noventa e quatro reais e
cinqüenta e um centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação, e as
vincendas até o efetivo pagamento, com multa de 2% (dois por cento), correção monetária
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde os respectivos vencimentos, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001086-57.2019.8.26.0152
ser descontando, por ocasião do cumprimento de sentença, os valores depositados pelos
requeridos durante a fase de conhecimento. No ônus da sucumbência, condenou os réus ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no artigo 98, §
3o, do Código de Processo Civil.
Sustenta, a parte ré, ora apelante, que segundo a petição inicial, é
devedora da quantia de R$ 1.294,51 (um mil, duzentos e noventa e quatro reis e cinquenta
e um centavos), referente ao fundo de reserva e rateio extras dos meses junho de 2018 a
novembro de 2018. Aduz que em momento algum no processo, fica claro do que tratam
tais despesas, e que a parte autora, em uma petição inicial, inepta e confusa, limita-se a
dizer que possui legitimidade para cobrança de taxas, ilustrando a inicial com fotos e
documentos que sequer guardam relação com o alegado. Alega que no período em questão,
o imóvel estava alugado, e sob administração e responsabilidade de uma imobiliária, que
prontamente, apresentou os comprovantes de pagamento do período cobrado. Argumenta
que em sede de contestação foram juntados os comprovantes de pagamento dos boletos
exigidos pela parte autora, e que não foram impugnados por ela, de modo que o deposito
judicial realizado em boa-fé, deveria ter sido devolvido, vez que restou comprovada a
inexistência do débito. Argui ser inconstitucional a cobrança das parcelas vincendas no
curso da instrução processual numa ação que segue o rito comum, por ser de
conhecimento. Na hipótese de manutenção do julgado, postula a redução da verba
honorária advocatícia (fls. 236/259).
Recurso regularmente processado, com isenção do preparo, e
respondido (fls. 262/272).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001086-57.2019.8.26.0152
O recurso comporta provimento, em parte.
Cuida, a espécie, de ação de cobrança de taxa associativa.
Segundo consta da inicial, a parte ré é titular de direito da unidade
Bloco 11, apartamento 53, do residencial Costa Verde, onde teria deixado de adimplir as
taxas de rateio, fundo de reserva e rateio extras, referente aos meses junho de 2018 a
novembro de 2018, conforme discriminado em planilha que acostou, totalizando o valor de
R$ 1.294,51 (hum mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos),
incluindo custas processuais nos cálculos apresentados.
A inicial foi emendada, com pedido de inclusão, no pólo passivo, da
cônjuge do réu (fls. 94/98), pedido este deferido (fl. 99).
A corré compareceu em Juízo, de forma espontânea, antes da citação,
e requereu a juntada da guia de depósito judicial e seu respectivo comprovante de
pagamento, no valor de R$ 1294,51 (mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e
um centavos), conforme planilha de débitos acostada pelo autor. Requereu, outrossim, a
extinção do processo devido a perda de seu objeto, já que houve o integral cumprimento da
obrigação (fls. 105/107).
Ato contínuo, a parte autora, apresentou nova planilha, com os valores
atualizados, totalizando R$ 3.445,02 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois
centavos), e requereu o prosseguimento do feito, pelo saldo remanescente.
Nova planilha de cálculo foi apresentada (fl. 137), agora totalizando
R$ 4.938,89 (quatro mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos).
Cumpre observar que a inicial é datada de 08/02/2019 e o depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001086-57.2019.8.26.0152
judicial foi feito em 22/05/2019, antes mesmo da citação, cujo valor depositado é o mesmo
cobrado na inicial. Tendo em vista o tempo decorrido era totalmente desnecessária a
atualização da dívida, vez que não se trata de ação de execução, mas sim de conhecimento.
Como é cediço, se o pedido da parte autora é atendido pela parte ré,
antes da citação, ocorre a perda do objeto, de modo que era de rigor a extinção do feito,
sem julgamento do mérito.
Melhor sorte não socorre a parte apelante, no tocante ao pedido de
devolução do valor depositado, vez que admitiu a existência da dívida, bem como efetuou
o depósito, devendo, caso queira, postular em sede própria, até porque na presente lide, não
apresentou reconvenção.

Assim, fica reformada a r. sentença, para que a ação seja julgada
extinta, sem julgamento do mérito, devendo a parte ré arcar com os ônus da sucumbência,
nos termos fixados na r. sentença, pelo princípio da causalidade, embora a extinção se dê
pela perda superveniente do interesse de agir.
Para fins de incidência do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que:
"É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda
Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017, e AgInt. no REsp. no
1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1001086-57.2019.8.26.0152
Ante o resultado do julgamento do recurso, a parte apelada fica
condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré, que atua em
causa própria, ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa (artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE provimento, em parte, ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator